Tribunal: TJMT
Processo: 1004096-81.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004096-81.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - CNPJ: 26.600.627/0001-77 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATHEUS PIRES GAZZIERO - CPF: 046.730.321-52 (APELADO), APARECIDA PIRES DA SILVA - CPF: 394.038.311-20 (APELADO), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO), MATHEUS PIRES GAZZIERO - CPF: 046.730.321-52 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA PIRES DA SILVA - CPF: 394.038.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, nos autos de execução fiscal, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários executados e extinguir o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva dos créditos tributários e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Deve ser mantida a prescrição dos créditos tributários quando decorrido o prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese:

4
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Transcorrido o prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva dos créditos tributários e o ajuizamento da execução fiscal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória."

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282); TJMT, ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 15.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004096-81.2021.8.11.0015 ajuizada em face de
MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos tributários contidos na Certidão de Dívida Ativa n. 20215085, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que não houve prescrição dos créditos tributários, argumentando que a constituição definitiva do crédito teria ocorrido em 19.10.2020 ou, subsidiariamente, em 29.06.2020, de modo que o ajuizamento da execução fiscal teria ocorrido dentro do prazo quinquenal.

Alega, ainda, suspensão do prazo prescricional desde 14.11.2019, por força da liminar na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
315438891
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004096-81.2021.8.11.0015 ajuizada em face de
MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos tributários contidos na Certidão de Dívida Ativa n. 20215085, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A parte apelante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição quinquenal dos créditos tributários referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, sustentando que não houve o transcurso do prazo prescricional entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal.

No presente caso, tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício, como a Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, considera-se regularmente constituído o crédito tributário a partir do vencimento da obrigação, conforme estabelecido na legislação estadual.

Por outro lado, é cediço que o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, observam-se os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005). (...).”
[
g.n
].

Assim, da análise da Certidão de Dívida Ativa n. 20215085, verifica-se que os débitos foram constituídos (vencidos) nas seguintes datas:
30.4.2012
,
31.3.2014
e
31.7.2015
.

Quanto à alegação de suspensão do prazo prescricional em razão da liminar deferida na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, a tese não merece prosperar.

De fato, inicialmente, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 206.777/SP (Tema 16), firmou entendimento pela inconstitucionalidade das taxas de segurança contra incêndio. Contudo, em julgamento recente do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), a questão foi revisitada, reconhecendo-se a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios.

Imperioso destacar que o S
upremo
T
ribunal
F
ederal
não modulou os efeitos da decisão, de modo que a TACIN é constitucional desde a sua origem.

Inclusive, cumpre registrar que esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal também foi observado por este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, este Sodalício havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a TACIN, baseando-se no então vigente entendimento do Tema 16 do STF.

Contudo, com a superveniência do julgamento do Tema n. 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal, o Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou improcedente a ação, reconhecendo expressamente a constitucionalidade da TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso.

Portanto, verificado que houve o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva dos créditos tributários
–
30.4.2012
,
31.3.2014
e
31.7.2015

–
e o ajuizamento da execução fiscal em
18.03.2021
, conforme bem observado pelo d. Juízo
a quo
, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), conforme fixado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025